Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008411-92.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MOISEIS ALESSANDRO CHAVES DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vitos, etc. Ante a certidão de ID 26040186, determino que se aguarde o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 593818, em que foi fixada o Tema 150 em sede de repercussão geral, ante a possibilidade de modulação de efeitos ou modificação do tema em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021.